Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERDA DE OBJETO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINAR DE EFEITOS DA SENTENÇA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. VINCULAÇÃO ESTATAL A PARECER TÉCNICO. INCABÍVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. NÃO ADMISSÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. NÃO APLICÁVEL.
1. As condições da ação, legitimidade e interesse processual, podem ser cognoscíveis em qualquer momento e grau de jurisdição, pois não acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 485, §3o do Código de Processo Civil. 1.1. A legitimação extraordinária das associações nas ações civis públicas se dá por substituição processual, hipótese em que se dispensa a autorização dos associados para a propositura da demanda, porquanto se atua em nome próprio para a defesa de direito alheio. Precedentes do STJ. 1.2. Havendo expressa previsão estatutária sobre a proteção ambiental das Unidades de Conservação afasta-se a alegação de ausência de pertinência temática.
2. Nas ações civis públicas fundadas em danos ambientais não existe a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo necessário entre os eventuais corresponsáveis, sendo, em regra, hipótese de litisconsórcio facultativo. Precedentes do STJ.
3. Inexiste a ocorrência da perda de objeto da r. sentença se a despeito de parcela das Unidades de Conservação terem sido recategorização pelo Ente Federativo ainda subsistir número considerável de espaços especialmente protegidos a serem recategorizados, em observância ao disposto no art. 46 da LC 827/2010.
4. Ausente inovação recursal, no que tange às teses de ofensa ao princípio da legalidade e de impossibilidade de proibição em abstrato da redução de proteção ambiental das Unidades de Conservação, porquanto as matérias foram expressamente apreciadas pela r. sentença.
5. Nas ações civis públicas, em regra, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. Todavia, o magistrado poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte em casos excepcionais, nos termos do art. 14 da Lei 7.347/85.
6. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental deve estar vinculado a categorias anteriormente estabelecidas por lei ou ato normativo, não sendo apropriada sua aplicação em vinculação a estudo técnico que não alcançou status de ato administrativo.
7. Indevido o estabelecimento de hipótese de prorrogação de prazo, quando o período fixado na origem se configura como razoável e proporcional para o cumprimento da obrigação.
8. Mostra-se cabível a manutenção do valor arbitrado a título de astreinte, quando este atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva em consideração o critério inibitório que reveste a multa.
9. Preliminar de efeitos da r. sentença acolhida parcialmente, demais preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo.